Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA PELO SEGUNDO APELANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO SEGUNDO APELANTE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação de ambos os irmãos, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. É inviável o acolhimento da pretensão do segundo apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao segundo apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação, por parte dele, a atividades criminosas, não há como lhe conceder o benefício pretendido.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009778-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.741-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.821-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 086.234.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.952.671-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS
APELANTE
S
DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06 – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA
PELO SEGUNDO APELANTE
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

3. PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO SEGUNDO APELANTE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
dos
apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
de ambos os irmãos
, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão do segundo apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
ao segundo apelante
, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação
, por parte dele,
a atividades criminosas, não há como
lhe
conceder o benefício pretendido.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Keven
Henrique da Silva
Zvetz

e
Richard Guilherme d
a Silva
Zvetz

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009778-19.2022.8.11.0003
, pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da
Rondonópolis
/MT, condenando-o
s à pena 5 (cinco) anos
de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente
semiaberto
e
500
(quinhentos) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de droga
s
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Keven
Henrique
, primeiro apelante,
nas razões vistas
no ID
165579845
,
p
ostula
sua
absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Richard Guilherme
, segundo apelante
,
nas razões vistas
no ID
165579845
,
postula sua absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. E,
subsidiariamente
:

(i)
a
desclassifica
ção

d
a conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da
L
ei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
;
e
(
ii
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado (ar
t. 33, § 4o, da Lei
de D
rogas).

Nas contrarrazões encontradiças no ID
165579849
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
170218150
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
165579718
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/03/2022, por volta das 16h57min, em uma residência situada na Rua 07, Lote 15, Quadra 05, Bairro Residencial
Edelmina
Querubim, nesta cidade, os denunciados RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ, KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ, WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS e THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa de 19,63 g (dezenove gramas e seiscentos e trinta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial fls. 49/52, ID 82868351. São dos autos que, após tomar conhecimento de um roubo praticando por 04 (quatro) pessoas em uma residência situada no Bairro Serra Dourada (Boletim de ocorrência no 2022.81016), a Polícia Judiciária Civil iniciou investigação, obtendo a identificação dos irmãos RICHARD e KEVEN, ora denunciados, como dois dos autores desse crime. Logo, os policiais se deslocaram à residência de ambos os denunciados, onde também residiam WOLLISSON e THAYS,
sendo que, RICHARD e KEVEN, ao perceberem a presença da policial, começaram a lançar objetos por cima do muro, em direção a casa do lado esquerdo, como 01 (uma) balança de precisão, com resquícios de droga, e 01 (um) aparelho celular, com a tela danificada. Diante das justificadas razões, os policiais realizaram busca e apreenderam no quarto de RICHARD e KEVEN, as referidas porções de maconha, bem como a quantia de R$ 522,30 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta centavos) em dinheiro, 01 (uma) faca e diversas embalagens com resquícios de entorpecentes, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma) Folha de anotações concernente à facção criminosa “Comando Vermelho” (fl. 54, ID 82868351), 04 (quatro) aparelhos celulares, marcas Samsung, Motorola e LG, além das res
furtivae
pertencentes a várias vítimas, de diversas subtrações ocorridas nas datas de 15 e 26/03/2022, como
Luisa
, Patrícia, Maria, Geovana e Marcelo (Fatos a serem apurados em feito diverso - Termo de Exibição e Apreensão, fls. 18/19, ID 82868350). Diante disso, os quatro denunciados, que se encontravam e moravam no imóvel onde a droga foi apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, sendo que, interrogado Richard, confessou a propriedade da droga. Por fim, destaca-se que THAYS foi presa no auto de prisão em flagrante de no 1006859-57.2022.8.11.0003, pelo crime de tráfico de drogas, onde recebeu liberdade provisória no dia 22/03/2022, cujo procedimento tramita perante este Juízo. WOLISSON, registra 01 (um) inquérito policial perante o Juízo de Itiquira/MT (autos de no 1000347- 20.2021.8.11.0027). KEVEN, registra 01 (uma) condenação provisória nos autos de no 1031339-70.2020.8.11.0003, pelo delito de tráfico de
drogas, originando a guia GR/SSEU 2000558-25.2021.8.11.0064. Adequando-se a conduta de THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES, KEVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ, RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ e WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS ao disposto nos
arts
. 33,
caput ,
da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
[
...].

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
165578793
), boletim de ocorrência (ID
165578794
); termo de exibição e apreensão (ID
165578798
)
,

L
audo
P
ericial
P
reliminar n. 200.2.04.2022.003337-01
(ID
165579697
)
, e
L
audo
P
ericial n.
3.14.2022.84958-01
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
s
apelante
s
, apesar de
ambos
sustentar
em
que não pratic
aram
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dos irmãos
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
condenação de ambos.

Com efeito
,
o p
olicial
civil Lauro
Evaner
Correa
,
ao ser ouvido em juízo narrou que estavam investigando a ocorrência de roubos na região
em que os apelantes residiam. O referido agente público narrou, também, que
ao ouvir uma das vítimas dos crimes de roubo, esta descreveu detalhadamente os irmãos
Keven
Henrique
e
Richard Guilherme
. Sendo assim,
em razão
de
os dois
serem conhecidos no meio policial pela prática do referido crime
,
bem como pelo tráfico de entorpe
centes, os policiais procuraram arquivos antigos em que havia fotos
de ambos
e ao apresentar
em
para a vítima
, a
s
image
ns
, esta confirmou ser Richard Guilherme um dos autores do crime.

Lauro

Evaner
disse, ainda,
que a
guarnição se deslocou até a residência dos suspeitos e ao chegar
ao
local, lograram êxito em visualizar
Keven
Henrique na janela da frente,
tendo
este ao ver os policiais começ
ado
a se desfazer de
um
objeto
(posteriormente
constatou-se se tratar de
uma balança de precisão)
,
jogando-o
p
ara a casa vizinha. O policial asseverou, por fim, que ao realizarem a abordagem na
casa
dos apelantes, foi possível apreender em posse
de ambos
os produtos do roubo e entorpecentes no quarto dos irmãos, além de embalagens e faca com resquícios de drogas
e folhas com anotações do tráfico,
bem como
o estatuto
escrito
do
“
Comando Vermelho
”
.

O
policial civil Marcio Leandro Lowe sob o crivo do contraditório afirmou que
estavam ocorrendo muitos roubos na cidade na região do Serra Dourada e Querubim
.

E
, em razão disso, a
polícia
vinha investigando os referidos crimes, os quais possuíam
modus operandi
muito semelhante. O agente público destacou, outrossim,
que
no roubo que antecedeu a prisão dos apelantes, a guarnição foi até a residência da vítima e, esta, descreveu as características de um
deles
. Marcio Leandro relatou
, além disso,
que
em razão de os
irmãos serem conhecidos no meio policial, logo conseguiram identific
á
-los e se
dirigiram
até a residência
de ambos
. Ao chegar
ao
local,
viram

Richard Guilherme
se desfazendo da balança de precisão para se esquivar da responsabilidade penal pelo crime de tráfico.

Richard Guilherme ao ser ouvido em juízo
negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, afirmando que era usuário de maconha
, bem como
que
não era faccionado ao
“
Comando Vermelho.

Keven
Henrique, ao ser interrogado pela autoridade judiciaria
declarou
que era usuário de drogas
,
que não tinha conhecimento do entorpecente
, como também
não morava mais na casa de sua mãe
com seu irmão
.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do
crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso,
inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
autoria do crime
ao
s
apelante
s
, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada pelo
s

dois irmãos
, que, aliás, confess
aram
ser usuário
s
de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Isso porque, na espécie,
e
mbora tenha sido apreendida pequena quantidade de
maconha
, a conduta do
s
apelante
s
, configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Sendo assim, sem embargo de Richard Guilherme ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais já tinham conhecimento prévio de que os apelantes tinham envolvimento com o comércio malsão e estariam praticando vários crimes de roubo, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que o recorrente cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Ainda em relação ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico para o de uso,
postulado por Richard Guilherme,
deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
ele
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição
do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Por outro lado
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida por Richard Guilherme
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
desse
apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro prisma, com relação
à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida por Richard Guilherme, é sabido que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de
maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
Richard Guilherme

porque
ele
“
ostenta condenação criminal pelo reconhecimento da prática do crime de tráfico, bem como diante da informação trazida aos autos pelos policiais civis, os quais ressaltaram que o mesmo é conhecido no meio policial devido à prática de crimes patrimoniais, o que demonstra dedicação à prática ilícita”
.
Todavia, é imperativo registrar que

o segundo apelante
não possui condenação com trânsito em julgado anterior a esta ação penal, mas, tão somente ações penais em andamento, de modo que
tal circunstância,
isoladamente
, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido neste recurso, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

No entanto,
apesar de a jurisprudência
caminhar
no sentido de que as
ações penais em andamento não podem, por si só, prejudicar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado
,
a ela não faz jus

Richard Guilherme
, vez que das provas coligidas a estes autos verifica-se que
ele
se dedicava à atividade criminosa, o que se depreende, especialmente, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais
civis
os quais asseveraram em juízo possuir informações de que
o segundo apelante
fazia do crime seu meio de vida.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o
conjunto de provas é firme ao demonstrar que
Richard Guilherme se
dedicava
a atividades criminosas fazendo do crime
seu meio de vida, repita-se
. Ademais, como
é
cediço, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no artigo acima referido. Logo, se todos os requisitos não foram preenchidos pelo
segundo apelante,
não há como cogitar em diminuição de pena.

No tocante à matéria, em caso semelhante ao dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DAO REDUTOR DO §4a DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, MAS PELA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICARAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não se desconhece que a matéria em debate foi objeto de apreciação pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EREsp
n. 1.431.091/SP (
DJe
de 1o/2/2017), que, fundando-se "no mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal" e na interpretação do "princípio da vedação de proteção deficiente", concluiu que inquéritos e ações penais em curso poderiam ser utilizados para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas. No entanto, a consolidação de entendimento em sentido oposto nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal deu-se em momento posterior, o que foi acompanhado pela Quinta e Sexta Turmas, exigindo observância.

III -

O fato
do
paciente possuir ação penal em curso não foi o único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foram considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do paciente a atividades delituosas (o fato do paciente ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas
).

IV - Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados
à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições - especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 749.116/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).

Destacamos

Posto isso, em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Keven
Henrique da Silva
Zvetz

e
Richard Guilherme d
a Silva
Zvetz
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023